Tribunal: TJES
Processo: 5000130-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ITALO BETINI LELIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000130-24.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: LEONARDO ITALO BETINI LELIS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO ITALO BETINI LELIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL TRUCULENTA. CONFUSÃO COM SUSPEITO DE CRIME GRAVE. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA COMPROVADO. EXCESSO QUE COMPROMETE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DAS MULTAS E DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor almeja anulação de multa de trânsito a ele aplicada, e indenização por danos morais. O autor sustenta que foi abordado por policiais militares em contexto de uso de força, pois foi confundido com um suspeito de homicídio. Narra que, embora não estivesse embriagado nem tenha recusado o teste, foi agredido com um "mata-leão" e lesionado pelos agentes, o que resultou na lavratura de autos de infração (art. 165 e 232 do CTB) e em processo de suspensão do direito de dirigir. Pleiteia a anulação das penalidades e reparação extrapatrimonial.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos autos de infração nº PM40307676 e PM40307677, bem como do processo de suspensão nº 2024-Q9QR2, condenando a autarquia na restituição de valores eventualmente pagos e em indenização por danos morais no montante de R$ 1.800,00. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O DETRAN/ES requer a reforma total da sentença alegando a independência entre as esferas penal e administrativa e a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos. O autor, por sua vez, pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

3.
RECURSO DO DETRAN/ES.
O pleito recursal da autarquia não merece acolhimento. Embora se reconheça o princípio da independência entre as esferas criminal e administrativa, tal autonomia não é absoluta quando os fatos que fundamentam o ato administrativo são desmentidos por prova robusta de irregularidade da conduta estatal. No caso em tela, o vídeo da abordagem (id. 16992279) e os depoimentos colhidos nos autos do processo na corregedoria da PM-ES revelam que a guarnição agiu com truculência ao confundir o cidadão com um meliante de alta periculosidade.

4. As circunstâncias em que se deu a abordagem ao autor permitem constatar excesso por parte dos agentes do estado, o que põe em xeque toda a sua conduta, inclusive no que toca à identificação de sintomas de embriaguez. O laudo de constatação psicomotora, confeccionado de forma unilateral sob um cenário de violência física (uso de "mata-leão" e spray de pimenta em ambiente confinado), carece de fidedignidade para embasar a sanção administrativa, mormente quando o autor foi absolvido na esfera criminal justamente pela precariedade probatória da alegada alcoolemia.

5.
RECURSO DO AUTOR.
O pedido de majoração da verba indenizatória comporta provimento parcial. O dano moral, na espécie, é evidente e ultrapassa o mero dissabor. O autor permaneceu impedido de dirigir, o que, no caso em tela, implica na impossibilidade de exercer seu ofício de motorista (id. 16992279).

6. O montante de R$ 1.800,00 fixado na origem revela-se irrisório diante da gravidade da conduta estatal e da extensão do abalo sofrido. Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, majoro a indenização por danos morais para R$
8.000,00 (
oito mil reais), valor que melhor se ajusta aos precedentes deste colegiado para casos de abuso de autoridade com lesão física.

7. Quanto à aplicação de multa diária (astreintes) fixada em decisão e confirmada em sentença, sua incidência é discussão pertinente à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi iniciada nos presentes autos. Nesta oportunidade é que deverá ser verificado o correto cumprimento das obrigações atribuídas às partes, a eventual incidência de multa e seu valor.

8. A redução do montante estipulado para a hipótese de descumprimento, porém, é inviável, por ora. Foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em seu arbitramento. A multa foi fixada com parcimônia, em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. Foi concedido prazo suficiente para cumprimento das obrigações. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dá em razão do descaso da parte requerida, que não se esforçou para cumprir a determinação judicial.

9. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos; NEGO PROVIMENTO ao recurso do DETRAN/ES e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais para
R$
8.000,00 (
oito mil reais)
, com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ). No mais, mantenho incólume a sentença recorrida.

10. Condeno o DETRAN/ES, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas, por isenção legal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)